Tribunal: TJMT
Processo: 1003569-77.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003569-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), OSEIAS EVANDRO PINHEIRO - CPF: 960.416.250-00 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, O RECURSO DE OSÉIAS EVANDRO PINHEIRO . UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NECESSIDADE - CONTRADIÇÃO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NA DECISÃO COLEGIADA - TESES ENFRENTADAS PELO COLEGIADO - REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIDO O RECURSO DE OSÉIAS EVANDRO PINHEIRO.

I - É de se acolher a alegação de distinção entre o voto proferido e o publicado, para anular o julgamento dos embargos de declaração opostos pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

II - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, interpostos, respectivamente, por
OSEIAS EVANDRO PINHEIRO
e
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

O embargante Oseias Evandro Pinheiro alega a existência de erro material decorrente da publicação de acórdão diverso daquele proferido em sessão que julgou os embargos de declaração opostos pela instituição financeira embargante à id. 87876460.

Já a embargante Bradesco Administradora de Consórcios Ltda sugere a ocorrência de contradição no acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Oseias Evandro Pinheiro, para reformar a decisão de base que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes (id. 84696969).

Assim, pugnam, o primeiro embargante pela correção do aludido erro material e, a segunda, pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que seja sanada a contradição alegada, pretendendo, ainda, o enfrentamento expresso da matéria para fins de prequestionamento (id. 84696969).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Feito esse introito, entendo que o recurso interposto pelo embargante Oseias Evandro Pinheiro merece provimento.

Isso porque, o acórdão disponibilizado à id. 86755467, embora esteja lançado na classe “Embargos de Declaração”, refere-se ao julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto em face da instituição financeira agravante.

Desse modo, é de se acolher a alegação de distinção entre o voto proferido e o publicado, para anular o julgamento dos embargos de declaração opostos pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

De outra feita, sendo incabível sustentação oral nos embargos de declaração, tenho que o recurso interposto pela segunda embargante comporta imediato julgamento.

A Bradesco Administradora de Consórcios Ltda sugere a ocorrência de contradição no acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Oseias Evandro Pinheiro, afirmando que a mora foi devidamente constituída, pois a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato e, portanto, deve ser reputada válida.

Todavia, a embargante confunde a contradição autorizadora do manejo dos aclaratórios com o mero antagonismo entre as razões da decisão e a tese que lhe beneficiaria.

Como é cediço, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pelo litigante.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃOAUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso especial na medida em que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
”

(TJ-MT. EDcl no REsp 1602681/ES. 3ª Turma. Min. Moura Ribeiro. Julgamento em 20/02/2018. DJe 02/03/2018)

No mesmo sentido são as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes.
” (Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4ª ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018)

Dito isso, não há, evidentemente, qualquer contradição no acórdão objurgado.

De qualquer modo, o acórdão foi pontual ao manifestar-se acerca da questão aventada no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais a decisão mereceu ser reformada, já que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do embargado constante no contrato foi devolvida pelo motivo “ausente”, não tendo a embargante empreendido outro meio para comprovar a mora do devedor.

Assim sendo, a questão jurídica controvertida na hipótese
sub judice
encontra-se plenamente definida, não havendo qualquer óbice ao manejo das vias recursais excepcionais, dispensando o prequestionamento pretendido pela embargante.

Portanto, é insofismável que a embargante pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”

(TJ-MT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Inobstante, ressalto que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
OSEIAS EVANDRO PINHEIRO,
para anular o julgamento dos embargos de declaração opostos pela segunda embargante à id. 84696969. Concomitantemente,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios aviados pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021